Tribunal: TJMT
Processo: 1018198-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018198-27.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA - CPF: 061.087.481-09 (RECORRIDO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGA – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - IMPROCEDÊNCIA – SUPOSTA REITERAÇÃO DELITIVA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – ART. 282, I, DO CPP - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES – LIBERDADE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o magistrado
a quo
, nos autos da ação penal revogou a custódia preventiva, preferindo a imposição de Medidas Cautelares dela diversas, tal
decisum
deve ser mantido pois, não obstante as considerações relativas aos antecedentes criminais, as circunstâncias descritas nos autos revelam que a aplicação de
medidas
alternativas à prisão se mostram suficientes para evitar a
reiteração
delitiva (art. 282, I, §6o, do CPP) não havendo informações de que o recorrido, desde que colocado em liberdade, tivesse descumprido as condições que lhes foram atribuídas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou, tornando insegura a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão datada de
3.10.2019
(Id n. 26043964) em
que foi revogada a prisão preventiva e concedida, ao recorrido
Marcos Henrique Paulino da Silva
, a liberdade com Medidas Cautelares Diversas.

Em síntese, o
parquet
alega que o recorrido está respondendo a ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas e que embora tenha sido colocado em liberdade mediante condições, a prisão preventiva é necessária, sobretudo,
para a
garantia da ordem pública
, diante não só da gravidade do delito perpetrado, mas também, da grande probabilidade de continuar contribuindo para a proliferação de drogas, já, que responde a outra ação penal pela prática de crime idêntico. Assim, pleiteia
o provimento do recurso
para que
seja decretada a prisão preventiva
(Id n.

26043965).

Em contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
ao recurso ministerial (Id n 26043975).

O magistrado
a quo,
em juízo de reexame,
manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos (Id n. 26043977).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do
“stricto sensu”
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id n. 32731992):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,

CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, AO ARGUMENTO QUE ELE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, O QUE DEMONSTRA RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, E AINDA, QUE NÃO HOUVE NENHUMA ALTERAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRASSE A DESNECESSIDADE DO CÁRCERE CAUTELAR – INACOLHIMENTO – A GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO DESACOMPANHADA DE INDÍCIOS DE QUE O ACUSADO, PRIMÁRIO, COM EMPREGO E ENDEREÇO FIXO, SOBRE QUEM NÃO PESAM MAUS ANTECEDENTES, REPRESENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA OU PREJUÍZO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA, REVELANDO-SE ACERTADA A REVOGAÇÃO DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR REALIZADA PELO JUÍZO SINGULAR, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO QUE DESDE QUE COLOCADO EM LIBERDADE, TEM COMPARECIDO, MENSALMENTE, NO FÓRUM LOCAL PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES –
DESPROVIMENTO AO RECURSO
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020